Tribunal: TJDFT
Processo: 0727351-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727351-68.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JOSE WASHINGTON DA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDAS. MATÉRIA PRECLUSA. PASEP. CONTA VINCULADA. SALDO A MENOR. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. FATOS OBSTATIVOS. NÃO DEMONSTRADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 1. Não há como apreciar pedidos formulados em sede de contrarrazões que poderiam acarretar a reforma da sentença, pois a resposta ao recurso se destina a impugnar a matéria sustentada no apelo, não sendo o instrumento processual adequado à modificação do julgado. Para que fosse possível a análise de tais questões nessa instância recursal, deveria a parte ter interposto o recurso cabível e não se utilizar de suas contrarrazões como sucedâneo recursal, o que se revela manifestamente inadmissível. 2. A presente relação jurídica é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois os serviços disponibilizados pelas instituições bancárias são regidos pelas normas constantes na Lei no 8.078/90, consoante entendimento já consolidado no enunciado de Súmula no 297, do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.&amp;rdquor; 3. Uma vez demonstrado pela parte autora, em parecer técnico, a existência de significativa divergência entre os valores encontrados em sua conta individual do PASEP, incumbia à instituição financeira, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, fazer a prova de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor, apresentando elementos capazes de refutar as alegações autorais ou de justificarem a ocorrência dos fatos controvertidos. 4. Conquanto apresente extenso arrazoado, o banco ora apelado não logrou êxito em produzir nenhum elemento de prova capaz de infirmar os fatos alegados pela parte autora ou os documentos por ela apresentados, tal como algum erro nos cálculos que instruíram a inicial, o que poderia ser feito por meio da apresentação de planilhas e demonstrativos de evolução dos valores conforme as diretrizes estabelecidas pelo Conselho do Fundo PIS/PASEP. 5. Em se tratando de controvérsia relacionada a aplicação e rendimento de valores ao longo de mais de três décadas, seria indispensável a realização de prova técnica pericial, sob o crivo do contraditório, a fim de aferir a regularidade do saldo encontrado na conta, o que, tampouco, chegou a ser objeto de requerimento pelo banco apelante. 6. Evidenciada a falha na prestação de serviços por parte banco apelado, que não comprovou o destino dos valores existentes na conta individual do PASEP do autor, patente o dever de indenizar da instituição bancária, sendo necessária a determinação de restituição de valores, conforme descrito na inicial. 7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. O banco recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do CPC, 4-A da LC 26/1975, 7o e 10o, ambos do Decreto 4.751/2003, pugnando pelo reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, extinguindo-se a ação, sem resolução de mérito, tendo em vista que não possui poderes para atuar como gestor do fundo PIS/PASEP, sendo mero agente operador de normas previamente definidas pela União Federal, através do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada violação aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do CPC, 4-A da LC 26/1975, 7o e 10o, ambos do Decreto 4.751/2003, bem como ao apontado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) a controvérsia havida nos autos, repise-se, diz respeito não ao teor das disposições normativas que disciplinavam os reajustes e atualizações, mas sim à sua efetiva aplicação pela instituição financeira recorrida sobre os valores que eram depositados na conta vinculada do autor, circunstância esta que não restou demonstrada nos autos, principalmente diante da significativa divergência entre o valor apontado pelo apelante na inicial e aquele efetivamente disponível no momento do saque.” (ID14280372 - Pág. 4). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030